Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019264-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDOS: NELSON SCHIRMER E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75550976) interposto por BANCO DO BRASIL SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 66964968):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES – HOMOLOGAÇÃO – ANTERIOR AGRAVO QUE DETERMINOU APRECIAÇÃO APENAS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINOU MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS- INÉRCIA – POSTERIOR PEDIDO DOS EXECUTADOS PARA INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E PENHORA – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ARTIGO 475-J DO CPC VIGENTE À ÉPOCA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - REFORMA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos credores, fica inerte, age com acerto a decisão que homologa os cálculos, caso em que não há espaço para arguir excesso de execução. A questão acerca dos referidos cálculos precede à homologação pelo juízo, do cálculo apresentado pelos exequentes. Contudo, como o executado foi intimado, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, é circunstância que evidencia preclusão. No cumprimento de sentença, a incidência da multa instituída pelo art. 475- J, do CPC (aplicável ao caso), depende do trânsito em julgado da sentença condenatória e da intimação da parte, por seu advogado, para pagamento no prazo de 15 dias, para somente depois, se não houver quitação voluntária, incidir no cômputo do débito”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n1019264-08.2020.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 18/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 73773467.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e foi dado parcial provimento para: “ apenas afastar a incidência da multa de 10% do artigo 475-J do CPC, porquanto, a rigor, só incide depois da intimação para pagamento voluntário do débito e, no caso, ao homologar os valores apresentados pelos agravados, o Magistrado entendeu que incidiria de pronto, independentemente de intimação, o que merece reforma”.
O Recorrente alega violação aos artigos 156, 502, 509, § 4o, 489, II e §1o, IV, e 1.022, II, do Código Processo Civil; e artigo 884 do Código Civil, ao argumento de ofensa à coisa julgada e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito.
Afirma que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id 75549027).
Contrarrazões no id 79027480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação: (a) a possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente para se adequar à coisa julgada, sob pena de locupletamento ilícito dos recorridos e (b) necessidade de perícia judicial face a milionária discrepância entre os cálculos apresentados.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (ids 66964968 e 73773467):
“(...) No que tange ao excesso de execução, a decisão recorrida ponderou que o Banco pretende, na verdade, a discussão da sobre cálculos homologados por decisão anterior à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, caso em que está precluso seu direito.
Com efeito, desde a apreciação do RAI 80898/2014, resta esclarecido que o presente Cumprimento de Sentença teve início em 28-06-2012, oportunidade em que os agravados apresentaram o débito atualizado até 30-4-2012, no valor de R$2.451.538,14.
Ocorre que, intimado via DJE 891, de 10-9-2012 e publicado em 11-9-2012, para se manifestar sobre os cálculos, o agravante Banco do Brasil S.A., ficou inerte (ID 57422482 - certidão fl. 592- na origem). Observa-se que em razão da inércia do Banco, houve a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e determinada a intimação do agente financeiro para o pagamento da quantia certa (fls. 597/601).
Na mesma oportunidade, deferida a penhora on line via BacenJud, o que culminou na penhora de R$ R$2.451.538,14 das contas do banco agravante. Assim, com acerto a decisão recorrida que rejeitou o argumento de excesso de execução, porque devidamente intimado acerca dos cálculos elaborados e apresentados pelos agravados, simplesmente o Banco executado ficou inerte.
Portanto, como se pode notar, intimada a parte executada a se manifestar, a mesma permaneceu inerte, caso em que ocorreu a preclusão lógica do ato, de modo que não lhe é mais possível discutir eventual discordância em relação aos cálculos executados, porquanto o ato é incompatível com a presunção de sua concordância, já que permaneceu inerte na oportunidade em que poderia ter se manifestado, daí porque também se opera a preclusão lógica.”
A pretensão do embargante de revolver matéria julgada e preclusa desde o ano de 2013 esbarra no que dispõem os artigos 508 e 509 do CPC/2015, além de que não demonstrou que os cálculos homologados violam o art. 509, § 4o, do CPC e art. 884 do CC.
Acresça-se, no tange à realização de prova pericial, o banco embargante concordou com a desistência da produção deste meio de prova, como se extrai da manifestação de fl. 493 – na origem -, o que torna inviável a alegação de violação ao art. 156 do CPC”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 509, § 4o, do CPC e 884 do CC, está amparada na assertiva de que houve ofensa à coisa julgada, possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente, sob pena de enriquecimento ilícito
O acórdão recorrido decidiu (id 66964968): “ (...). Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos credores, fica inerte, age com acerto a decisão que homologa os cálculos, caso em que não há espaço para arguir excesso de execução.
A questão acerca dos referidos cálculos precede à homologação pelo juízo, do cálculo apresentado pelos exequentes. Contudo, como o executado foi intimado, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, é circunstância que evidencia preclusão”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECE QUE O CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL FOI EM CONFORMIDADE COM A COISA JULGADA. DEFINIÇÃO DO VALOR CORRETO A SER CONSIDERADO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou compreensão de que a busca pelo órgão julgador da interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele próprio estabelecidos, não ofende a coisa julgada. Precedentes.
3. Na hipótese, o TJ-RS negou provimento ao agravo de instrumento lá interposto para, interpretando o título executivo judicial, concluir que não houve excesso de execução, porquanto observaram-se os estritos termos da coisa julgada. A modificação das premissas lançadas no v. acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 959.249/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 07/11/2019)”. (g.n.)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I – (...).
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)” (g.n.)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da vedação imposta pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1592477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)”. (g,n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça